Tribunal: TJMT
Processo: 0000937-02.2011.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000937-02.2011.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 325.760.991-49 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência, acompanhada de extratos bancários e da assistência pela Defensoria Pública, é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, mesmo diante da ausência de documentação complementar apta a evidenciar a real condição econômica da parte.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, que pode ser afastada diante da ausência de elementos probatórios consistentes.

4. A intimação para complementação documental, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, não foi atendida de forma satisfatória, limitando-se a parte à juntada de extratos bancários insuficientes para aferição global da capacidade financeira.

5. A ausência de renda própria, desacompanhada de prova robusta, não autoriza, por si só, a concessão do benefício, sobretudo quando persistem dúvidas objetivas acerca da situação econômica.

6. A assistência pela Defensoria Pública não gera presunção absoluta de hipossuficiência, cabendo ao magistrado avaliar, no caso concreto, a verossimilhança das alegações à luz do conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e não dispensa a comprovação mínima da incapacidade financeira quando houver dúvida fundada. 2. A assistência pela Defensoria Pública não implica presunção absoluta de insuficiência de recursos, cabendo ao julgador aferir a condição econômica com base no conjunto probatório.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.701.054/SC; TJMT, RAI no 1014955-75.2019.8.11.0000; TJMT, ED no 1025425-71.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DO NASCIMENTO contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível no 0000937-02.2011.8.11.0015, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal (cf. Id. no
342553357
).

A agravante afirma que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, sustentando que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, destacando que é pessoa idosa, sem renda própria, dependente do
salário mínimo
percebido por seu cônjuge, além de ser assistida pela Defensoria Pública.

Aduz que apresentou extratos bancários e declaração de hipossuficiência, os quais seriam suficientes para demonstrar sua incapacidade econômica, invocando a presunção prevista no art. 99, §3o, do CPC.

Enfatiza que a decisão agravada adotou rigor excessivo ao exigir documentação específica, desconsiderando os elementos já constantes dos autos, o que violaria o princípio do acesso à justiça.

Pede, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade da justiça
(cf. Id. no
345130396
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Objetivamente, o agravo interno não traz fundamento fático ou jurídico capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática impugnada, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente analisados.

Reafirmo, de início, que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício da gratuidade da justiça àquele que comprovar insuficiência de recursos, sendo certo que a declaração de hipossuficiência, embora dotada de presunção relativa (art. 99, §3o, do CPC), não possui caráter absoluto.

No caso, conforme consignado na decisão agravada, a recorrente foi devidamente intimada para complementar a comprovação de sua alegada incapacidade financeira, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, contudo deixou de apresentar documentação idônea apta a demonstrar sua real condição econômica.

A agravante limitou-se à juntada de extratos bancários
(cf. Id. no
337221362
)
referentes a períodos específicos, os quais, isoladamente considerados, não permitem aferir de forma abrangente a situação financeira do núcleo familiar, tampouco afastam a necessidade de apresentação de outros documentos relevantes, como comprovantes de renda ou declaração de imposto de renda.

Ademais, a alegação de inexistência de renda própria, desacompanhada de elementos probatórios consistentes, não se mostra suficiente para o deferimento do benefício, sobretudo quando oportunizada a complementação documental e esta não foi adequadamente atendida.

Esse é
o entendimento
desta
eg
. Corte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI no 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020)
.

Quanto ao argumento de que a assistência pela Defensoria Pública evidenciaria a hipossuficiência, cumpre destacar que tal circunstância não implica presunção absoluta de incapacidade econômica, cabendo ao magistrado, em cada caso concreto, aferir a verossimilhança das alegações à luz do conjunto probatório.

É cediço que a gratuidade da justiça
se destina
àqueles que efetivamente comprovem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando a simples afirmação da parte ou a atuação institucional de órgão de assistência jurídica.

É a posição que segue este TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA – AVALIAÇÃO INVIABILIZADA – RÉU REVEL – CITAÇÃO POR EDITAL - DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA CURADORA ESPECIAL – DISPENSA DO PREPARO INDEPENDENTEMENTE DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. “Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.701.054/SC). Para obter esse benefício é necessária a comprovação da incapacidade financeira. (N.U 0007366-43.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022,
Publicado
no DJE 05/08/2022)
.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10254257120218110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/03/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2025)
.

Assim, diante da ausência de prova robusta e da persistência de dúvida objetiva acerca da real condição econômica da agravante, correta se mostra a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Portanto, não havendo elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado, impõe-se a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026